Tribunal: TJSP
Processo: 1173720-79.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. A empresa 5GB Apoio a Condomínio ajuizou ação contra o Condomínio Bosque Azeredo, alegando que firmou contrato de prestação de serviços com cessão de equipamentos em comodato. Ao término do contrato, o réu se recusou a devolver os equipamentos, configurando esbulho possessório. A autora requer a reintegração de posse dos equipamentos, multa contratual e aluguel proporcional ao tempo de

Ementa:
APELAÇÃO. A empresa 5GB Apoio a Condomínio ajuizou ação contra o Condomínio Bosque Azeredo, alegando que firmou contrato de prestação de serviços com cessão de equipamentos em comodato. Ao término do contrato, o réu se recusou a devolver os equipamentos, configurando esbulho possessório. A autora requer a reintegração de posse dos equipamentos, multa contratual e aluguel proporcional ao tempo de retenção indevida. O réu apresentou reconvenção, requerendo a declaração de propriedade dos equipamentos. Julgamento de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Irresignação do condomínio réu que não comporta acolhimento. Alegação de que os equipamentos seriam incorporados ao patrimônio do condomínio e de nulidade do aditivo contratual. Rejeição. Contrato que prevê expressamente a cessão dos equipamentos em comodato e a responsabilidade da empresa gestora pelo investimento. Proposta comercial que integra o contrato. Ausência de comprovação de pacto verbal em sentido contrário. Proposta comercial que é válida e integra o contrato. Sentença mantida. Recurso não provido.